Tribunal: STF
Processo: HC 190784
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 11):
    "EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ENTORPECENTES. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E PROVADO. 
    Compete ao Conselho Permanente de Justiça julgar o Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da ativa. Precedentes. 
    Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça rejeitada por unanimidade. 
    A circunstância de o Acusado ter sido licenciado das fileiras do Exército a bem da disciplina não inviabiliza a sua condenação na esfera penal, ainda que pela mesma conduta; e isso porque as esferas administrativa e criminal são independentes, não se confundem, na medida em que, inclusive, subordinam-se a poderes decisórios distintos e buscam tutelar interesses da sociedade e do próprio Estado não necessariamente idênticos e situados em graus diferenciados em uma escala de relevância. Bis in idem não configurado. 
    Como assentado pelo Superior Tribunal Militar e pela própria Suprema Corte, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os integrantes da Força, como também outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição. Ademais, notória também é a insegurança gerada pela presença e pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à efetiva operacionalidade da tropa e à preservação da hierarquia e da disciplina. Não aplicação do princípio da insignificância. 
    Delito delineado, configurado e provado em todas as suas elementares. 
    No mérito, desprovimento do Apelo defensivo por unanimidade. " 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 290 do CPM; b) simultaneamente à condenação judicial, sofreu sanção disciplinar de expulsão das forças armadas; c) o STM manteve a decisão do juízo singular; d) a incidência concorrente da pena privativa de liberdade e da sanção disciplinar configura bis in idem, uma vez que ambas foram aplicadas em razão dos mesmos fatos; e) a aplicação da sanção disciplinar foi suficiente a restaurar a ordem na instituição militar, sendo desnecessária a incidência da norma penal; f) a condenação é nula em vista da ausência de laudo pericial preliminar sobre a substância apreendida, elemento essencial à comprovação da materialidade delitiva.
    Em vista do exposto, requer a concessão da ordem para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente ou, subsidiariamente, anular sua condenação.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1.1. No que tange à alegação de violação ao princípio do non bis in idem, com razão a PGR quando assenta que “o fato de o réu ter sido expulso da caserna e também responder a ação penal pela mesma conduta delitiva não configura indevido bis in idem a impedir a aplicação da lei penal. A expulsão da caserna se deu em sede de processo administrativo disciplinar, o qual não condiciona ou impede a ação penal em curso” (eDOC 17).
    Com efeito, no que diz respeito à dupla penalização, o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há que se falar em bis in idem, pois a independência das esferas civil, penal e administrativa permite que o agente seja responsabilizado pelo mesmo fato em distintas searas. Nessa linha:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Administrativo. Servidor público militar. Instauração de conselho de disciplina. Possibilidade. Esferas penal e administrativa. Independência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte já assentou a independência entre as esferas penal e administrativa. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 813.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 841.612 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.11.2014)
    Dessa forma, revela-se descabida a pretensão do impetrante de que seja declarada extinta a punibilidade, sob a óptica penal, em razão de o paciente já ter sido punido disciplinarmente.
    1.2. Por outro lado, extrai-se do acórdão apontado como coator que o STM entendeu que os elementos dos autos demonstram a materialidade do delito imputado, tendo aquela Corte observado que “o Laudo de Exame Toxicológico nº 78387 (…) consignou que a substância apreendida em poder do Acusado é Cannabis Sativa Lineu, popularmente denominada como "maconha”” (eDOC 11, p. 15).
    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram pela prescindibilidade do Laudo de Constatação Preliminar, uma vez que a perícia definitiva teria comprovado suficientemente da materialidade do crime. Tal entendimento não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois encontra amparo na jurisprudência desta Corte:
    “EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que “o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006” (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada.”
    (HC 123190, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015)
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC s 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Hipótese em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 181632 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)
    Por fim, não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas da decisão impugnada, especificamente quanto à existência de prova da materialidade delitiva e quanto ao valor atribuído às provas produzidas no curso da ação penal. Nesse sentido: 
    “Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 132.321, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016) 
    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014) 
    “A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.” (HC 122.436, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23.09.2014)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente